Tribunal: TJMT
Processo: 1013392-47.2024.8.11.0040
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013392-47.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exclusão - ICMS, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CLEUDINEI POLETTO - CPF: 411.324.401-49 (APELADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ENERGIA ELÉTRICA. ICMS SOBRE TUSD. COBRANÇA RETROATIVA. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. VIOLAÇÃO À REGULAÇÃO DA ANEEL. IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO POR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em virtude da sentença que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Não Fazer, julgou procedentes os pedidos para declarar inexigível cobrança retroativa de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), no âmbito de sistema de compensação de energia fotovoltaica, bem como improcedente reconvenção que visava ao ressarcimento dos valores pagos ao Fisco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar: (i) se é legítima a cobrança retroativa de ICMS sobre a TUSD no sistema de compensação de energia elétrica; (ii) se é cabível a pretensão de ressarcimento fundada em enriquecimento sem causa pela concessionária na condição de substituta tributária; (iii) se a pretensão reconvencional está prescrita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O sistema de compensação de energia elétrica não configura operação mercantil, pois a energia injetada na rede constitui empréstimo gratuito, sem circulação jurídica ou transferência de titularidade, afastando o fato gerador do ICMS.

4. A declaração de inconstitucionalidade em controle concentrado afasta a incidência do ICMS sobre a TUSD nesse contexto, e sua modulação de efeitos não autoriza a criação de cobranças retroativas relativas a períodos pretéritos.

5. A cobrança retroativa viola o artigo 323, I, da Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021, que limita a recuperação de valores não faturados aos três ciclos anteriores, vedando exigências por período superior, ainda que por meio de fatura apartada.

6. A condição de substituta tributária não autoriza o repasse automático ao consumidor de tributo indevido, sob pena de violação ao princípio da legalidade tributária. Inexiste enriquecimento sem causa quando o consumidor deixa de pagar tributo sem fato gerador válido, afastando a pretensão indenizatória.

7. A pretensão de ressarcimento submete-se ao prazo prescricional trienal, cujo termo inicial ocorre no vencimento de cada fatura, estando integralmente prescrita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O sistema de compensação de energia elétrica não configura fato gerador do ICMS por ausência de circulação jurídica de mercadoria. 2. A modulação de efeitos em controle concentrado não autoriza a cobrança retroativa de tributo não exigido à época dos fatos. 3. A concessionária não pode exigir do consumidor, a título de enriquecimento sem causa, valores de tributo indevido pago ao Fisco. 4. A cobrança retroativa de valores não faturados deve observar o limite do art. 323 da Resolução ANEEL n. 1.000/2021. 5. A pretensão de ressarcimento fundada em enriquecimento sem causa prescreve em três anos, contados do vencimento de cada obrigação.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor; CC, arts. 189, 206, § 3º, IV, e 884; CPC, arts. 487, II, e 85, §11; Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021, art. 323, I; Resolução ANEEL n. 482/2012; Lei Estadual n. 7.098/98; Lei Complementar Estadual n. 696/2021.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, ADI nº 1018481-79.2021.8.11.0000; TJMT, Apelação nº 1041423-74.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, DJe 12/12/2025; TJMT, Apelação nº 1023427-80.2024.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, DJe 14/08/2025; TJMT, Apelação nº 1003544-93.2024.8.11.0021, Rel. Des.ª Clarice Claudino da Silva, j. 17/03/2026; STJ, Tema 986.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de não Fazer ajuizada por
Cleudinei Poletto
.

O Juiz singular julgou procedentes os pedidos da Ação principal e improcedente a reconvenção, e declarou a inexistência e inexigibilidade do débito de R$ 24.342,91 (vinte e quatro mil, trezentos e quarenta e dois reais e noventa e um centavos), referente à cobrança retroativa de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) do período de 2017 a 2021, e condenou a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido.

A Apelante sustenta que a cobrança não decorreu de erro de faturamento, mas do recolhimento de ICMS exigido pelo Estado de Mato Grosso relativo à utilização do sistema de distribuição de energia elétrica no contexto da geração distribuída.

Afirma ter atuado como mera arrecadadora do tributo, sem vantagem econômica, e que a cobrança tem natureza indenizatória fundada na vedação ao enriquecimento sem causa.

Argumenta que o artigo 323 da Resolução ANEEL n. 1.000/2021 é inaplicável por se tratar de boleto apartado de natureza cível, e invoca o Tema 986 do STJ para sustentar a legitimidade da exigência.

Requer o provimento do Recurso e a reforma integral da sentença, a fim de que a Ação seja julgada totalmente improcedente e a reconvenção seja julgada procedente, com a condenação da parte Apelada ao pagamento do valor de R$ 24.342,91 (vinte e quatro mil, trezentos e quarenta e dois reais e noventa e um centavos), acrescido de juros, atualização monetária e honorários advocatícios, na forma do artigo 389 do Código Civil.

O Recorrido foi intimado e deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Cleudinei Poletto
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Não Fazer
em face de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A
., alegando que tem sistema de energia fotovoltaica desde julho de 2019, aproveitando a usina para transferência de energia a mais duas unidades consumidoras de sua propriedade, identificadas pelos códigos 6/1757176-1, 6/1351046-6 e 6/1952898-3.

Narrou que, em meados de agosto de 2024, recebeu correspondência da Requerida indicando a cobrança retroativa de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), referente ao período de 2017 a 2021, nos valores de R$ 4.242,58 (quatro mil duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), R$ 10.671,76 (dez mil seiscentos e setenta e um reais e setenta e seis centavos) e R$ 9.428,59 (nove mil quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta e nove centavos), totalizando R$ 24.342,91 (vinte e quatro mil trezentos e quarenta e dois reais e noventa e um centavos).

Sustentou a ilegalidade da cobrança com fundamento na inexistência de fato gerador do ICMS no sistema de compensação de energia solar, na isenção prevista na Lei Complementar Estadual n. 696/2021, na violação ao artigo 323, inciso I, da Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021, e na abusividade da exigência retroativa que abrange período anterior à própria instalação do sistema fotovoltaico.

Requereu tutela de urgência e a suspensão da cobrança, a declaração de inexistência do débito e a abstenção de negativação e interrupção do fornecimento de energia.

Foi deferida a tutela de urgência, posteriormente mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Citada, a Requerida apresentou contestação e reconvenção. Defendeu a regularidade da cobrança sob o argumento de que atuou como substituta tributária e que, após recolher o ICMS ao Estado de Mato Grosso com base em orientação formal da SEFAZ/MT, passou a deter direito de regresso em face do consumidor, com fundamento no artigo 884 do Código Civil, sustentando ainda a inaplicabilidade do artigo 323 da Resolução ANEEL n. 1.000/2021 por tratar-se de cobrança indenizatória apartada e a inexistência de prescrição pela aplicação da teoria da
actio nata
.

Na reconvenção, pleiteou a condenação do Autor ao pagamento do montante de R$ 24.342,91 (vinte e quatro mil trezentos e quarenta e dois reais e noventa e um centavos).

O Juiz sentenciante julgou procedentes os pedidos da Ação principal e improcedente a reconvenção, declarou a inexistência e a inexigibilidade do débito, tornou definitiva a tutela de urgência e condenou a Requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido pelo Autor.

Inconformada, a Energisa interpôs este Recurso de Apelação, sustentando que a cobrança impugnada não tem natureza tarifária, mas indenizatória, fundada no artigo 884 do Código Civil, uma vez que a distribuidora, na qualidade de substituta tributária, antecipou ao Estado de Mato Grosso, mediante orientação formal da SEFAZ/MT (Informação n.º 131/2021), o ICMS incidente sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) no contexto da geração distribuída, referente ao período de setembro de 2017 a março de 2021, sem o correspondente repasse prévio aos consumidores.

Defende que o valor cobrado representa apenas o montante principal do tributo, sem multa, juros ou demais encargos, demonstrando a boa-fé da concessionária.

Aduz que a controvérsia jurisprudencial e normativa existente à época justificava a não incidência do ICMS sobre a TUSD, sendo a cobrança posterior decorrente de mudança interpretativa consolidada pelo STJ no Tema n.º 986, cujas modulações não beneficiam a parte Apelada, por não ter obtido tutela de urgência antes de 27/03/2017.

Argumenta que o artigo 323 da Resolução ANEEL n.º 1.000/2021 é inaplicável ao caso, pois não se trata de erro de faturamento ou refaturamento de energia elétrica, mas de cobrança indenizatória veiculada por boleto próprio e apartado, em conformidade com o Parecer n.º 00741/15/PFAANEEL/PGF/AGU.

Defende, ainda, a inexistência de prescrição, por ser a relação de natureza cível, sujeita ao prazo trienal do artigo 206, § 3º, IV, do Código Civil, com termo inicial no efetivo pagamento do tributo ao Estado, ocorrido em 2021, em consonância com a teoria da
actio nata
.

A controvérsia recursal restringe-se à legalidade da cobrança retroativa de ICMS incidente sobre a TUSD, atribuída às unidades consumidoras do Autor no período de setembro de 2017 a março de 2021, no contexto do sistema de compensação de energia elétrica fotovoltaica, bem como à subsistência da reconvenção que visa a condenação do Recorrido ao pagamento desses mesmos valores.

Desde logo, verifica-se a plena incidência do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, diante da evidente relação de consumo entre as partes.

O sistema de compensação de energia elétrica, disciplinado originariamente pela Resolução Normativa ANEEL n. 482/2012, não configura operação mercantil.

A regulamentação setorial é clara ao estabelecer que a energia excedente injetada na rede pela unidade consumidora não é objeto de circulação jurídica, mas de empréstimo gratuito, compensado futuramente por meio de créditos, sem transferência de titularidade ou finalidade mercantil.

Esse enquadramento normativo afasta, de plano, a presença dos elementos essenciais do fato gerador do ICMS, a saber, mercadoria, operação e circulação jurídica, conforme interpretação consolidada na jurisprudência superior e estadual.

Com efeito, na ADI n. 1018481-79.2021.8.11.0000, o Órgão Especial desta Corte assentou ser inconstitucional a interpretação da Lei Estadual n. 7.098/98 que permita a incidência de ICMS sobre o sistema de compensação de energia solar e o uso da rede de distribuição, ante a ausência de operação de circulação jurídica de mercadorias e o consequente afastamento do fato gerador do tributo.

O Acórdão foi categórico ao reconhecer que a energia injetada configura empréstimo gratuito à distribuidora, inexistindo ato de mercancia ou transferência de titularidade (circulação jurídica) que configure o fato gerador do tributo.

A modulação dos efeitos da decisão, com eficácia prospectiva a partir de 15/02/2022, destinou-se exclusivamente a resguardar a segurança jurídica em relação a valores já exigidos e recolhidos, não autorizando a criação de novas cobranças retroativas em relação a períodos nos quais o tributo não foi exigido do consumidor.

A Apelante insiste em invocar a modulação dos efeitos daquela decisão, como suposto fundamento de legitimação da cobrança retroativa referente ao período anterior. O argumento, contudo, inverte a modulação e não pode ser acolhido.

De todo modo, a cobrança impugnada afronta diretamente o artigo 323, inciso I, da Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021, que limita a cobrança de valores não faturados aos três ciclos imediatamente anteriores.

A tentativa de exigir valores referentes a período superior a três anos excede de forma manifesta o limite regulamentar, não sendo afastada pelo fato de a cobrança ter sido realizada por meio de fatura apartada.

As normas setoriais vinculam a concessionária e não admitem interpretação extensiva que fragilize a proteção do consumidor.

O debate também não se confunde com a tese firmada no Tema 986 do STJ, que se refere ao lançamento ordinário de TUST/TUSD em faturas regulares de fornecimento. No âmbito de microgeração/compensação, a energia injetada não configura operação mercantil apta a caracterizar fato gerador do ICMS, conforme assentado no controle concentrado local.

Além disso, ainda que a Apelante afirme atuar como mera arrecadadora do ICMS, é incontroverso que foi a própria concessionária quem emitiu a cobrança, vinculou-a à unidade consumidora e a apresentou como valor exigível, com potencial repercussão em corte do serviço, protesto e negativação, providências corretamente vedadas pela sentença.

Ademais, a condição de substituta tributária não autoriza, por si só, o ressarcimento automático de valores pagos ao Fisco quando inexiste fato gerador válido. O pagamento realizado pela Concessionária, em contexto normativo posteriormente declarado inconstitucional, não transfere ao consumidor obrigação inexistente, sob pena de violação ao princípio da legalidade tributária.

Em situação semelhante, cujos fundamentos em tudo aqui se aplicam, este Tribunal tem reconhecido a invalidade da cobrança retroativa de ICMS sobre a TUSD no sistema de compensação de energia elétrica, após a declaração de inconstitucionalidade em controle concentrado:

(...) A controvérsia na interpretação do Tema 986 do STJ. Aplicabilidade da referida tese ao sistema de compensação de energia elétrica regulamentado pela REN ANEEL nº 482/2012. A energia injetada na rede pela apelada configura compensação técnica regulamentada pela ANEEL ou operação mercantil sujeita ao ICMS, afastando-se a aplicação do Tema 986 do STJ. (...) (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Apelação 1041423-74.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, publicado no DJe em 12/12/2025).

(...) 3. A decisão do Órgão Especial na ADI nº 1018481-79.2021.8.11.0000 reconhece que no sistema de compensação de energia solar não há circulação jurídica de mercadoria, operação mercantil ou transferência de titularidade, afastando o fato gerador do ICMS. 4. A modulação dos efeitos dessa ADI visa resguardar apenas valores de ICMS já recolhidos ao Estado antes de 15/02/2022, não autorizando a criação de obrigação tributária retroativa para fatos anteriores à decisão. 5. A cobrança retroativa realizada pela distribuidora viola o art. 323, I, da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, que limita a recuperação de valores a três ciclos de faturamento. 6. A tentativa de cobrança afronta os princípios da segurança jurídica e do meio ambiente ecologicamente equilibrado, pois desestimula investimentos em energia renovável, conforme expressamente reconhecido na ADI. (TJMT, Quinta Câmara De Direito Privado, Apelação 1023427-80.2024.8.11.0003, relator Desembargador Marcos Regenold Fernandes, publicado no DJe em 14/08/2025).

A reconvenção, por sua vez, é improcedente por consequência lógica. Reconhecida a inexistência do fato gerador e a invalidade jurídica da cobrança, a pretensão de condenar o Recorrido ao pagamento dos mesmos valores a título de ressarcimento civil carece inteiramente de fundamento. Não há obrigação a ser repassada, pois o tributo não era devido, e não há enriquecimento sem causa a ser reparado, pois o consumidor que deixou de pagar tributo inexistente não obteve vantagem indevida.

Ainda que se admitisse a existência de fato gerador e a validade jurídica da pretensão regressiva da Apelante, o que se afasta pelos fundamentos já expostos, a reconvenção estaria igualmente inviabilizada pela prescrição trienal.

A pretensão fundada em enriquecimento sem causa se submete ao prazo de três anos previsto no artigo 206, § 3º, inciso IV, do Código Civil, cujo termo inicial, pela teoria da
actio nata
, coincide com o vencimento de cada fatura emitida sem a inclusão do ICMS, e não com a data do pagamento ao Fisco.

Assim, considerando que as faturas se referem ao período de setembro de 2017 a março de 2021 e a Ação foi distribuída em 27/09/2024 e a reconvenção em fevereiro de 2025, todas as parcelas estariam fulminadas pelo prazo prescricional, conforme entendimento recentemente firmado por esta Câmara:

(...)

6. A pretensão de ressarcimento fundada em enriquecimento sem causa submete-se ao prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 7. O termo inicial da prescrição observa a teoria da
actio nata
(art. 189 do Código Civil), iniciando-se no momento em que ocorre a violação ao direito, que, no caso, corresponde ao vencimento de cada fatura emitida sem a inclusão do ICMS, entre 09/2017 e 03/2021. 8. Como a ação foi ajuizada em 27/09/2024, mesmo considerando a última fatura de 03/2021 como marco inicial, o prazo trienal expirou em março/2024, estando todas as parcelas atingidas pela prescrição. 9. Reconhecida a prescrição, impõe-se a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, restando prejudicadas as demais teses recursais. (...) (TJMT, Apelação Cível n. 1003544-93.2024.8.11.0021, Rel. Des.ª Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 17/03/2026, DJe 23/03/2026).

Nessas circunstâncias, a sentença recorrida não comporta qualquer reparo, haja vista que seus fundamentos permanecem sólidos e em perfeita consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência deste Tribunal.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor do proveito econômico obtido pelo Autor, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026